Tribunal: TJDFT
Processo: 0707820-78.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. BANCO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA DÍVIDA. CONTRATO DE ADESÃO. PLANILHA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SÚMULA 247 DO STJ. FATURAS INDIVIDUAIS. JUNTADA. DESNECESSIDADE. ÔNUS DO CONSUMIDOR.
1. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
2. A relação entre banco e cliente sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do STJ).
3. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
4. O art. 702, § 3o dispõe que no caso de excesso de cobrança, o juiz não analisará a alegação de excesso caso o devedor não apresente o valor que considera correto, tampouco junte o demonstrativo.
5. A demonstração inequívoca da dívida por meio do contrato de adesão a produtos e serviços bancários, bem como da planilha que detalha os valores devidos decorrentes do negócio jurídico, autoriza a constituição do título executivo judicial, como orienta Súmula no 247 do STJ.
6. As faturas referentes aos meses da cobrança podem ser juntadas com os embargos por iniciativa do próprio devedor, sem a necessidade de intervenção judicial.
7. Recurso conhecido e não provido.